Tribunal: TJDFT
Processo: 0702785-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ORDEM DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. MORA EX RE. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. ARTIGO 1315 DO CODIGO CIVIL. DIES INTERPELLAT PRO HOMINE – O TERMO INTERPELA O CREDOR. ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. DEFERIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito sob o fundamento de que a parte autora não juntou documento comprobatório de que houve esgotamento da via extrajudicial para propositura da ação. 1.1. Nesta via recursal, a parte autora requer a reforma da sentença. Aduz que o esgotamento das vias administrativas não é um dos requisitos prévios para o ajuizamento da presente ação. Sustenta que de modo algum o autor é obrigado por lei a comprovar quaisquer tentativas de recebimento dos valores devidos pelos condôminos inadimplentes na esfera extrajudicial para então buscar guarida junto ao Judiciário no resguardo de seus direitos, motivo pelo qual a decisão deve ser cassada.
2. Da gratuidade de justiça formulado em contrarrazões. 2.1. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça. 2.2. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.3. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” 2.4. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele que pleiteia o benefício. 2.5. Na situação concreta, o requerido demonstrou que preenche os requisitos, uma vez que os elementos carreados aos autos apontam para a hipossuficiência da parte ré. 2.6. Dentro desse contexto, ante a ausência de prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.
3. O cerne da controvérsia reside em saber se é necessária a juntada de notificação extrajudicial da mora da parte ré para ajuizamento de ação de cobrança. A taxa condominial é uma contraprestação pecuniária pelos serviços prestados ou postos à disposição do condômino. 3.1. O artigo 1.315 do Código Civil aduz que “O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita.” 3.2. Assim, significa que a obrigação do condômino de pagar as despesas condominiais nos prazos e condições previstas na convenção é “ex-ré” e a mora decorre do simples vencimento da obrigação, independente de notificação. 3.3. Portanto, para cobrança de taxas condominiais, com data certa para o pagamento de dívida líquida, não se exige a notificação prévia do condômino. Ademais, o Código de Processo Civil, traz em seu artigo 784, inciso X que “são títulos executivos extrajudiciais: (...) o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas.” 3.4. Jurisprudência: “(...) 4. A taxa de condomínio constitui-se em obrigação líquida, com vencimento certo. Havendo inadimplemento, a mora se constitui no seu termo, em atenção ao que estabelece o artigo 397 do Código Civil. 5. O artigo 397 do Código Civil determina que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. 5.1. A circunstância enseja a materialização da mora do devedor e sua consequente interpelação no vencimento, segundo o brocardo - dies interpellat pro homine - (o termo interpela o credor), não dependendo de qualquer outro ato proveniente do credor, consoante preceitua o aludido dispositivo do Código Civil. 6. Havendo o inadimplemento e considerada vencida a dívida, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da data do vencimento da obrigação, constituindo-se em mora ex re. (...)” (07180454720218070020, Relator: Carmen Bittercourt, 1a Turma Cível, DJE: 29/11/2022) .
4. Dessa forma, na ação de cobrança de taxas condominiais, basta que a exordial esteja instruída com os boletos de cobrança das taxas, inclusive com a descrição dos meses, dia de vencimento e valores exigidos, sendo, a princípio, desnecessária a notificação extrajudicial do devedor para o ingresso da ação. 4.1. Diante do exposto, é necessário cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento.
5. Apelo provido.